Tribunal: TJDFT
Processo: 0708385-95.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição na decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, especialmente no que tange à retenção contratual, comissão de corretagem e correção de juros de mora.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, que busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão.
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
5. Em relação aos fundamentos jurídicos, eles foram suficientemente debatidos no julgamento da Apelação, não havendo omissão quanto à retenção contratual e comissão de corretagem.
6. Quanto à correção de juros de mora, não houve condenação em danos morais na sentença nem no acórdão embargado, de modo que inexiste qualquer pronunciamento a ser integrado.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, não sendo cabível sua revisão para reexame de decisão anterior."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.972191, 20160020183724AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141.